Tribunal: TJPA
Processo: 0800752-06.2022.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800752-06.2022.8.14.0097

APELANTE: ANTONIO MARCOS GOMES DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIA. LAUDO PERICIAL INSUFICIENTE E CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA TÉCNICA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício por incapacidade temporária acidentária (auxílio-doença acidentário), sob fundamento de ausência de incapacidade laborativa, conforme conclusão do laudo pericial judicial. O autor alegou nulidade e insuficiência do laudo, omissões na resposta a quesitos, contradições sobre o nexo acidentário e incongruência na delimitação do benefício postulado. O Ministério Público opinou pelo provimento parcial do recurso, com anulação da sentença para complementação do laudo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve correta delimitação do objeto da ação, notadamente entre auxílio-doença acidentário e auxílio-acidente; (ii) estabelecer se o laudo pericial foi suficiente e regular para fundamentar o julgamento de improcedência da demanda previdenciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial judicial limita-se a responder quesitos relativos ao auxílio-acidente, deixando de responder aos quesitos formulados pelo autor, o que compromete o contraditório e a completude da prova técnica.

A perícia apresenta contradições quanto à origem do evento, oscilando entre acidente de trabalho e acidente de qualquer natureza, sem esclarecer o nexo causal ou concausal com clareza técnica.

Há indícios nos autos de possível incapacidade laborativa em período anterior à perícia, não analisados no laudo, o que reforça a insuficiência da prova produzida para embasar a improcedência do pedido.

O julgamento do pedido de benefício por incapacidade temporária exige perícia que avalie a condição funcional do segurado no período posterior ao acidente e a relação com a atividade laborativa, o que não foi adequadamente abordado na instrução processual.

A insuficiência técnica do laudo e a delimitação equivocada do objeto da ação ensejam a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para complementação da prova pericial, nos termos dos arts. 477 e 480 do CPC.

O pedido de expedição de ofício ao CRM deve ser indeferido, por ora, por ausência de elementos que indiquem má-fé ou infração ética por parte do perito, sem prejuízo de reavaliação caso surjam novos elementos na fase instrutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A sentença deve ser anulada quando a perícia médica judicial não responde aos quesitos da parte autora, apresenta contradições relevantes e não delimita adequadamente o benefício postulado.

A prova pericial insuficiente ou contraditória impede o julgamento de mérito, devendo o Juízo determinar a complementação ou a realização de novo laudo técnico.

A correta qualificação do benefício previdenciário postulado (auxílio-doença acidentário ou auxílio-acidente) é pressuposto necessário para adequada instrução e julgamento da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 158, 477 e 480; Lei nº 8.213/91, arts. 59 e 86.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 2509167-84.2013.8.13.0024, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, j. 12.12.2023; TRF-3, RecInoCiv nº 5000158-19.2023.4.03.6345, Rel. Juíza Federal Fernanda Souza Hutzler, j. 22.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO: 0800752-06.2022.8.14.0097

APELANTE: Antonio Marcos Gomes da Silva.

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Trata-se de recurso de apelação interposto por ANTONIO MARCOS GOMES DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Benevides/PA, que julgou improcedente a demanda previdenciária, com fundamento, em síntese, na conclusão do laudo pericial judicial pela capacidade laborativa preservada, condenando o autor em custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em suma: que a ação foi ajuizada visando auxílio-doença acidentário (benefício por incapacidade temporária acidentária), NB 632.910.601-4, DER 21/10/2020; nulidade/insuficiência do laudo por omissões, contradições e por ter respondido a quesitos vinculados a auxílio-acidente, além de não responder aos quesitos da parte autora; ocorrência incontroversa do acidente de trabalho, comprovada por CAT; existência de atestado ocupacional da empregadora apontando inaptidão; e pedido de complementação/novo exame pericial e de expedição de ofício ao CRM.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, com anulação da sentença para complementação do laudo pericial, e, subsidiariamente, pela conversão do julgamento em diligência (art. 938, parágrafo único, CPC).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal centra-se em dois pontos: correta delimitação do objeto (benefício por incapacidade temporária acidentária versus auxílio-acidente) e regularidade/suficiência do laudo pericial, considerado como fundamento determinante para o desfecho de improcedência.

De início, observa-se que o apelante afirma que a ação foi proposta para auxílio-doença acidentário (art. 59 da Lei nº 8.213/91, natureza acidentária), enquanto o julgamento de primeiro grau foi conduzido sob a ótica do auxílio-acidente (art. 86 da Lei nº 8.213/91).

Essa distinção é material: o benefício por incapacidade temporária pressupõe incapacidade para as atividades habituais durante determinado período, ao passo que o auxílio-acidente tem natureza indenizatória e pressupõe sequelas consolidadas com redução permanente (ainda que mínima) da capacidade.

Além disso, há elementos robustos indicando que a prova técnica não esclareceu adequadamente pontos essenciais ao deslinde da causa:

conforme apontado, o perito respondeu apenas a quesitos específicos de auxílio-acidente e deixou de responder aos quesitos do autor, o que compromete o contraditório e a completude do exame pericial;

A prova técnica apresenta contradição quanto à natureza do evento, pois reconhece inicialmente acidente ocupacional e, adiante, classifica a perturbação funcional como decorrente de “acidente de qualquer natureza”, sem esclarecimento suficiente;

O próprio Ministério Público ressaltou que a incapacidade deve ser analisada também sob enfoque temporal, especialmente porque a perícia foi realizada anos após o acidente e há referência a documentos que indicariam incapacidade em período intermediário, o que não foi devidamente enfrentado.

O processo civil contemporâneo confere ao magistrado ampla liberdade de apreciação da prova, mas exige, simultaneamente, que o convencimento se forme a partir de um conjunto probatório idôneo e suficiente. Quando a matéria depende de conhecimento técnico, e o laudo se mostra omisso/contraditório ou incapaz de responder aos quesitos relevantes, cabe ao julgador determinar esclarecimentos ou nova perícia, a fim de evitar decisão baseada em substrato técnico incompleto (CPC, art. 477, e, conforme o caso, art. 480).

Nessa linha, é expressa a necessidade de complementação do laudo quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. No caso concreto, a improcedência foi fundamentada justamente na “higidez” do laudo e na inexistência de incapacidade, sob ótica vinculada ao auxílio-acidente. Ocorre que, diante das inconsistências acima apontadas, não se revela juridicamente seguro manter decisão de mérito sem que se promova a devida integração da prova técnica, sobretudo porque o próprio objeto do benefício debatido aparenta não ter sido corretamente delimitado na instrução e no julgamento.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - PROVA PERICIAL - ART. 473, IV, DO CPC - FALTA DE RESPOSTA AOS QUESITOS FORMULADOS - NULIDADE - RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 473, IV, do CPC, o laudo pericial deve apresentar resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. 2. Efetuada a perícia sem apreciação dos quesitos formulados pelo autor e havendo manifesto prejuízo para a parte, deve ser reconhecida a nulidade da prova técnica. 3. Recurso provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 2509167-84.2013.8 .13.0024, Relator.: Des.(a) Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 12/12/2023, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/12/2023)

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. LAUDO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. QUESITOS DA PARTE AUTORA NÃO FORAM RESPONDIDOS. ANULAR SENTENÇA. COMPLEMENTAÇÃO LAUDO PERICIAL. 1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou improcedente o pedido, diante do laudo pericial médico constatar a ausência de incapacidade da parte autora para o exercício de sua atividade habitual, na atualidade. 2. Não caracterizada situação de incapacidade para o exercício de sua atividade laborativa. 3. O perito judicial respondeu os quesitos formulados pelo juízo e pelo INSS. Porém, não respondeu os quesitos formulados pela parte autora. Sentença deve ser anulada, devendo a perícia ser complementada. 4. Recurso da parte autora que se dá provimento. (TRF-3 - RecInoCiv: 50001581920234036345, Relator.: Juiz Federal FERNANDA SOUZA HUTZLER, Data de Julgamento: 22/06/2023, 14ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: DJEN DATA: 29/06/2023)

Quanto ao pedido de expedição de ofício ao Conselho Regional de Medicina, a providência pressupõe elementos mínimos de dolo ou culpa do perito na prestação de informações inverídicas, na forma do art. 158 do CPC, não bastando a constatação de insuficiência técnica ou necessidade de esclarecimentos. Conforme ponderou o Ministério Público, as inconsistências, por ora, recomendam solução no plano processual (complementação/renovação da perícia), reservando-se eventual comunicação ao órgão de classe para hipótese de efetiva caracterização de conduta reprovável para além da divergência técnica.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para:

ANULAR a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja complementada a perícia médica judicial (ou, se necessário, realizada nova perícia por profissional diverso), devendo o expert, de modo expresso:

(a) responder aos quesitos formulados pela parte autora e aos quesitos do Juízo;

(b) sanar as contradições apontadas quanto à caracterização do acidente e ao nexo causal/concausal;

(c) manifestar-se especificamente sobre a eventual existência de incapacidade laborativa no período compreendido entre o acidente e a data do exame pericial, com indicação, se for o caso, de início, duração e repercussões funcionais;

(d) esclarecer o enquadramento do caso à luz do benefício efetivamente postulado (benefício por incapacidade temporária acidentária/auxílio-doença acidentário, se assim delimitado), distinguindo-o do auxílio-acidente.

INDEFERIR, por ora, o pedido de expedição de ofício ao CRM, sem prejuízo de reavaliação pelo Juízo de origem caso, no curso dos esclarecimentos/da nova perícia, surjam elementos concretos que evidenciem hipótese legal de responsabilização do perito.

Com a reabertura da instrução, deverá o Juízo de origem proferir nova sentença, após o contraditório sobre a prova técnica complementar.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/03/2026